Tribunal: TJDFT
Processo: 0708455-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. NÍTIDO INTERESSE DE REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante.
2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material.
3. Não encontra respaldo a alegação de obscuridade e contradição do aresto. 3.1. Embora contrária à pretensão da embargante, a improcedência da pretensão recursal foi clara e devidamente fundamentada.
4. Revela-se nítida a intenção da embargante em reexaminar questão já decidida, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se insere na via estreita deste procedimento.
5. Embargos rejeitados.